Tribunal: TJBA
Processo: 8003716-80.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003716-80.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: MILENA DOS SANTOS REIS

Advogado(s)
:
RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. PISCOTESTE. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS NO EDITAL. DESCLASSIFICAÇÃO DA CANDIDATA. ILEGALIDADE. RECURSO DA PARTE RÉ. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO TOCANTE À LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 01/1991 E AO TEMA 1.009/STF. VÍCIO INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DA PARTE AUTORA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. VÍCIO CONFIGURADO. APLICAÇÃO DO ART. 98, § 11, DO CPC. CABIMENTO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE AUTORA ACOLHIDOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE RÉ REJEITADOS.

I – CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração, opostos por ambos os litigantes, contra o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte ré (Município de Salvador), mantendo a sentença que julgou procedente a ação para determinar a convocação da demandante para participar das demais etapas do certame no qual havia sido desclassificada no psicoteste.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de considerar a previsão contida no art. 15 da Lei Complementar Municipal nº 01/1991 e a tese jurídica fixada no julgamento do Tema 1.009 pelo STF;

e (ii) estabelecer se cabe a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme consignado no acórdão embargado, a ausência de critérios objetivos e claros para o exame psicotécnico no edital do certame fere os princípios da legalidade e da impessoalidade, uma vez que impede o candidato de compreender as razões de sua desclassificação e exercer seu direito de defesa.

4. O
decisum
também assinalou que a exigência de exame psicotécnico no edital não pode ser confundida com a avaliação médica prevista no art. 15 da Lei Complementar Municipal n.º 01/1991, que visa apenas a verificar a aptidão física e mental do candidato, sem imposição de critérios psicológicos específicos para o cargo. Assim, a ausência de parâmetros claros no edital inviabiliza a submissão da candidata a um novo exame psicotécnico e fundamenta o direito da candidata de prosseguir no certame.

5. O fato de o Município réu não considerar aceitáveis ou suficientes os fundamentos apresentados por este órgão colegiado para rejeitar os argumentos por ele postos denota, na realidade, seu inconformismo com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir matéria devidamente analisada e decidida, situações essas não autorizadas no âmbito dos embargos de declaração, que não se prestam a essa finalidade. Não configuradas quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015, inviável o acolhimento do seu recurso, mesmo que para efeito de prequestionamento.

6. Ao negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo ente público, cabia ao órgão julgador majorar a verba honorária fixada na sentença, consoante o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.

7. Constatada a omissão no voto condutor do acórdão quanto à fixação dos honorários advocatícios recursais, merecem acolhimento os embargos de declaração opostos pela parte autora, suprindo-se o vício.

IV – DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração da parte ré rejeitados. Embargos de declaração da parte autora acolhidos para, suprindo o vício apontado, majorar os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo réu, de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fulcro no art. 85, § 11, do CPC.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos dos
Embargos de Declaração n.º 8003716-80.2020.8.05.0001
, em que figuram como Embargantes e Embargados, simultaneamente,
MILENA DOS SANTOS REIS
e MUNICÍPIO DE SALVADOR.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE AUTORA e

REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE RÉ
, pelas razões expendidas no voto condutor.